Tribunal: TJES
Processo: 5019352-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019352-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMAR RODRIGUES COIMBRA e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019352-18.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UBER DO BRASIL

RECORRIDOS: ROMAR RODRIGUES COIMBRA E THAIS DA COSTA COIMBRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
Uber do Brasil Ltda.
na qual os requerentes aduzem que, em 28/10/2023, utilizaram serviço de transporte por meio do aplicativo da requerida com o motorista/parceiro chamado Daniel. Afirmam que embarcaram no veículo com todos os utensílios de trabalho, sendo os mesmos colocados no porta-malas com plena ciência do motorista.

Alegam que, no momento do desembarque, o motorista “arrancou” com o veículo, levando embora consigo todos os utensílios de trabalho pertencentes aos autores. Afirmam que mantiveram inúmeros contatos com a requerida objetivando a devolução dos itens, mas foram informados de que a empresa não se responsabilizava por objetos esquecidos no veículo. Sustentam que os bens materiais não foram esquecidos no veículo, e sim, furtados, tendo em vista que o motorista parceiro da requerida tinha prévio conhecimento dos objetos quando permitiu o embarque dos autores.

Assim, pleiteiam indenização por danos materiais (referente aos objetos) e morais.

O juízo sentenciante entendeu que as alegações das partes e as provas anexadas aos autos são verossímeis, tendo a própria Uber afirmado que entrou em contato com o motorista para devolução dos objetos, mas não obteve qualquer retorno.

Pontuou que o motorista é credenciado pela requerida para prestar serviços via aplicativo da Uber, de modo que há responsabilidade desta pela ocorrência.

Assim, julgou procedente, em parte, os pedidos condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos gastos que os requerentes tiveram com a compra de outros materiais de trabalho (R$ 1.284,90) e danos morais (R$ 2.000,00).

O recorrente interpôs recurso inominado alegando, em síntese, ausência de responsabilidade. Sustenta que sua atuação se limita a intermediar a prestação de serviços entre o usuário e o motorista.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos sujeita-se às regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. A Uber, ao operar como fornecedora de serviços por meio de plataforma digital, é parte integrante da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no art. 14 do CDC.

A alegação da recorrente de que atua apenas como intermediária não se sustenta. A jurisprudência reconhece que plataformas como a Uber desempenham papel ativo na prestação do serviço, gerenciando as interações entre usuários e motoristas, devendo, portanto, ser responsabilizadas por falhas na prestação do serviço.

Ficou evidenciado nos autos que o motorista tinha ciência da existência dos objetos no porta-malas do veículo, sendo impossível ao consumidor recuperar os itens, mesmo após diversas tentativas junto a plataforma.

Tais circunstâncias caracterizam falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente, ao disponibilizar motoristas parceiros para o transporte, tem o dever de assegurar que os bens do usuário sejam preservados durante a execução do contrato. Logo, guarda procedência a indenização por danos materiais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido/autor estabelecida pelo juízo
a quo
.

Neste sentido, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)